Tribunal: TJDFT
Processo: 0718321-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718321-36.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CIAIMPER BRASILIA ATACADISTA SA AGRAVADO: THAYNA LISBOA RAMOS CONSTRUCOES DECISÃO CIAIMPER BRASÍLIA ATACADISTA SA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 192095314, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 193724265, autos originários), na execução de título extrajudicial movida contra THAYNA LISBOA RAMOS CONSTRUÇÕES, que declinou de ofício da competência para uma das Varas Cíveis de Santo Antônio do Descoberto/GO, in verbis: “Tratando-se de duplicata protestada, considera-se competente o foro do lugar do protesto, pois este constitui o lugar onde deveria ter sido feito o pagamento. Nesse sentido: [...] O que se percebe, portanto, no caso sob análise, é que houve a escolha aleatória do foro pelo autor da ação executiva. Em tal circunstância, é possível ao magistrado declinar de sua competência de ofício sem que isso se constitua em violação à súmula 33/STJ, conforme remansosa jurisprudência: [...] Destarte, considerando que o protesto foi efetivado na Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO (id. 185973962), bem como possuir a parte executada domicílio em Santo Antônio do Descoberto/GO, afigura-se a incompetência deste Juízo para o processamento da presente ação, de forma que declino da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO, para onde determino seja o presente feito distribuído, após preclusão e feitas as anotações de praxe.” “Trata-se de embargos de declaração de id. 193389463, opostos pela parte exequente contra a decisão de id. 192095314, que declarou a incompetência deste Juízo para o processamento da ação e, por conseguinte, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão impugnada, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame da decisão nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intime-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na execução originária, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada para evitar a remessa dos autos à Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO, sem o reexame, pelo Tribunal, da controvérsia recursal relativa à competência. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Dispensada a intimação da agravada-executada porque não se estabeleceu a relação processual. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 7 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora